Tribunal: STF
Processo: HC 221401
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 773.949.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.



    Impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, a medida liminar foi indeferida.



    Ato contínuo, a defesa impetrou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu o pleito liminar.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente. 



    Alega a “ausência de qualquer elemento que possa sustentar a imputação que lhe é dirigida”.



    Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso de prazo, tendo em vista que “o ora paciente encontra-se preso desde o dia 01 de julho de 2022, portanto há cento e quatro (104) dias, sem que sequer tenha sido recebida a denúncia”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, e de toda documentação inclusa, bem como das razões expostas, com a clareza do direito do ora paciente, bem como nos termos do art. 5°, LXXVII da Constituição Federal e dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como, dos princípios constitucionais violados pela decisão negativa na concessão de sua liberdade, espera o que lhe seja concedida a ordem de ‘habeas corpus’, por meio da competente liminar, afim de que cesse imediatamente o constrangimento ilegal que vem sendo alvo o ora paciente Deilson Feitosa da Silva, tanto pela absoluta ausência de provas, como também pelo inquestionável excesso de prazo, diante da fragilidade do auto de prisão em flagrante, ficando claramente demonstrado a ausência dos pressupostos para a decretação de sua prisão preventiva, tudo consoante o acima demonstrado e com esta concessão determinar a imediata soltura do ora paciente, lhe seja concedida a liberdade provisória, evitando-se assim, sejam violentadas a sua dignidade, a sua moralidade e principalmente a sua personalidade, e neste caso sim, gerando em conseqüências resultados danosos a sua vida, tudo, pelas razões e fundamentos acima expostos, respondendo ao feito, até final julgamento, nesta condição. Nestas condições, estará esta Egrégia Corte de Justiça, respeitando e preservando-lhe o princípio do contraditório e do estado de inocência e, além destes, todos os demais princípios que garantam a dignidade da pessoa humana, com o que, mais uma vez, estará distribuindo a mais integra e ilibada justiça.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente